Tribunal: STF
Processo: RE 75061
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-07
Data de publicação: 1972-12-07

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA - PERCENTAGENS DESTINADAS A PARTES BENEFICIARIAS -
INCLUSAO NO LUCRO REAL E TRIBUTAÇÃO COMO RENDIMENTO DA PESSOA
JURÍDICA - INOCORRENCIA DE NEGAÇÃO DE VIGENCIA A DISPOSITIVOS DO
DECRETO N. 24.239/47 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.